Tribunal: TJMT
Processo: 1002961-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002961-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Turismo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WARLEY TAVEIRA SANTOS - CPF: 049.927.006-16 (RECORRIDO), ANA LIVIA GOMES VIEIRA - CPF: 126.878.616-00 (ADVOGADO), HILDA TAVEIRA MOTA SANTOS - CPF: 354.822.576-49 (RECORRIDO), MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.102.954/0001-29 (RECORRENTE), ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 752.627.206-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CRUZEIRO MARÍTIMO. PAGAMENTO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO SEGUNDO O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cancelamento unilateral do pacote de cruzeiro contratado, sob a alegação de ausência de pagamento, sendo que há comprovação de pagamento pela parte autora.

2.

Inexistência de resolução na esfera administrativa, não obstante as tentativas de solução pela consumidora.

3.

Dano moral configurado em razão das circunstâncias fáticas e da frustração experimentada pela parte consumidora.

4.

Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso conhecido e improvido.

6.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
MSC Cruzeiros do Brasil Ltda.
, visando à reforma da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em favor de cada um dos recorridos, em razão do cancelamento unilateral de cruzeiro marítimo, sob a alegação de inadimplência, embora comprovado o pagamento.

A recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A presente controvérsia versa sobre o cancelamento unilateral de cruzeiro marítimo contratado pelos recorridos, sob a justificativa de falta de pagamento, embora este tenha sido devidamente comprovado.

A análise dos autos revela clara falha na prestação do serviço, uma vez que o cancelamento foi realizado de forma unilateral, sem comunicação prévia aos consumidores e sem qualquer justificativa plausível para o cancelamento.

A alegação de inadimplemento por parte da recorrente não se sustenta diante da comprovação de pagamento apresentada pelos recorridos. Além disso, a falta de resolução na esfera administrativa, apesar das tentativas dos consumidores, reforça a conduta negligente da fornecedora.

A cláusula contratual que busca exonerar a recorrente de responsabilidade por falhas na prestação do serviço é abusiva e nula, conforme preceitua o art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, pois impõe desvantagem excessiva ao consumidor.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00, arbitrado em favor de cada um dos recorridos, encontra-se dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o sofrimento causado, o grau de culpa da empresa e o caráter pedagógico da indenização. Ressalta-se que a finalidade da indenização por dano moral não é apenas compensar o dano, mas também inibir condutas abusivas futuras.

Por fim, destaco que não é toda falha na prestação de serviços que gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais. No entanto, as peculiaridades do caso concreto demonstram uma lesão aos direitos de personalidade dos recorridos, além de significativa frustração, que ultrapassa o mero aborrecimento.

Diante disso, não há razões para modificar a sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

CONHEÇO do recurso inominado interposto por
MSC Cruzeiros do Brasil Ltda.
e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença tal como proferida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024